Tribunal: STF
Processo: RE 1366396
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Apelação - Associação de moradores - Cobrança de mensalidade de proprietário de lote apelado - Procedência - Insurgência - Cerceamento de defesa não verificado - Tese fixada no Tema nº 492 em sede de Repercussão Geral pelo C. STF, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 695911/SP não permite a cobrança de taxa aos não associados, com exceções - Hipótese dos autos é exceção a regra - Autorização para criação do “Bolsão Residencial” no Loteamento Paisagem Renoir, a fim de melhorar a segurança e qualidade de vida dos moradores, dada pelo Decreto Municipal nº 2611/1995 - Possibilidade de cobrança da taxa referente aos serviços de melhoria - Comprovação da prestação dos serviços - Recurso improvido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, XX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "De fato, não há comprovação da associação dos proprietários requeridos. No entanto, a hipótese traz exceção fundada no Decreto Municipal nº 2611/1995 que autorizou a criação do “Bolsão Residencial” no Loteamento Paisagem Renoir II e III, no município de Cotia.



     Consta especificamente do Decreto (fls. 91) que o “Bolsão Residencial” foi autorizado objetivando a melhoria da segurança individual e coletiva e da qualidade de vida dos moradores.



    Com base no Decreto supracitado e para fazer cumprir as melhorias nele indicadas, foi criado o respectivo Estatuto (fls. 61/68), no qual constam os deveres da Associação com a manutenção do “Bolsão Residencial”, bem como as obrigações dos proprietários dos imóveis como pagamento da taxa de rateio das despesas.



    No mais, ficou comprovada a prestação dos serviços de melhoria e segurança no “Bolsão Residencial”, conforme documentos de fls. 130/199, que não foram impugnados em sede de contestação."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente